Tribunal: TJSP
Processo: 1059627-21.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que acolheu os embargos declaratórios da FESP para negar provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a r. sentença denegatória da ordem – Alegação de omissão – Inocorrência – Pretensão de efeitos infringentes - Inadmissibilidade - Inteligência do art. 1.022, do CPC – Prequestionamento – Descabimento – O esclarecimento sobre a matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que acolheu os embargos declaratórios da FESP para negar provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a r. sentença denegatória da ordem – Alegação de omissão – Inocorrência – Pretensão de efeitos infringentes - Inadmissibilidade - Inteligência do art. 1.022, do CPC – Prequestionamento – Descabimento – O esclarecimento sobre a matéria aventada é desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC – Embargos rejeitados.